Tribunal: TJSP
Processo: 1015821-41.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Ação monitória. Cheques prescritos. Súmula no 297, do STJ. Legitimidade ativa confirmada. Conversão do mandado monitório em título executivo judicial mantida em razão de a dívida ter sido comprovada mediante cheques nominais e por endosso. Apelo do requerido, visando à inversão do julgado, improvido.